Tribunal: TJDFT
Processo: 0708887-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. VALOR ARBITRADO COMPATÍVEL COM O CONTEXTO DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM RECURSO DA PARTE VENCEDORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente o pedido formulado em ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas, condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade. 1.1. O apelante/autor requer a majoração dos honorários para R$ 2.500,00, alegando desproporcionalidade do valor fixado e descumprimento dos critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 700,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.
4. A fixação por equidade, prevista no art. 85, § 8o, do CPC, constitui exceção aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, como reafirmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076. Precedente Turmário: “[...] 6. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. A equidade será o parâmetro de fixação quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. [...].” (0705461- 14.2022.8.07.0019, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 30/4/2025).
5. O valor da causa (R$ 1.412,00) é meramente formal e não reflete o real conteúdo jurídico e social da demanda, a qual versa sobre direito fundamental à convivência familiar e ao poder familiar, razão pela qual é adequada a fixação por equidade.
6. Na apreciação equitativa, devem ser considerados o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Ainda que se reconheça a dedicação profissional, o valor arbitrado pelo douto magistrado, não se mostra irrisório nem desproporcional, superando em aproximadamente cinco vezes o mínimo legal de 10% sobre o valor da causa.
8. Em causas de valor baixo ou inestimável, a equidade busca afastar valores simbólicos sem autorizar majorações desproporcionais, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente: “[...] 2. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, mas, diante da necessidade de afastar valores ínfimos ou desproporcionais, admite-se a aplicação do §8o do referido dispositivo, com arbitramento por equidade, em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. [...].” (0704094-87.2024.8.07.0017, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 22/10/2025).
9. O Juízo de origem exerceu adequadamente sua discricionariedade técnica, fixando valor compatível com o caso concreto.
10. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não cabe a fixação de honorários recursais em favor da parte vencedora quando seu recurso, voltado à ampliação da condenação, é rejeitado, não conhecido ou não provido. Precedente: “[...] 4. O descabimento da fixação de honorários advocatícios recursais em recurso da parte vencedora para ampliar a condenação, rejeitado, não provido ou não conhecido decorre do teor do art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Ademais, a Corte Especial do STJ tem jurisprudência pacífica no sentido do descabimento de majoração de honorários quando inexistente prévia fixação de verba honorária em desfavor da parte recorrente na origem. Nessa linha: EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp 1.624.686/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 14.2.2022; AgInt nos EAREsp 1.702.288/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 1o.2.2022. [...].” (EAREsp no 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 21/9/2023.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A majoração dos honorários fixados por equidade somente se justifica quando demonstrada desproporcionalidade manifesta em relação ao trabalho desenvolvido. 2. É incabível a fixação de honorários recursais quando o recurso da parte vencedora, voltado à ampliação da condenação, é rejeitado, não conhecido ou não provido.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11. CF, art. 227. ECA, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076. TJDFT, 0705461- 14.2022.8.07.0019, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 30/4/2025; 0704094-87.2024.8.07.0017, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 22/10/2025; 0704602-74.2017.8.07.0018, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 29/9/2025. STJ, EAREsp no 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 21/9/2023.